Tribunal: TJDFT
Processo: 0716187-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. CRIME DE ESTELIONATO. LEI No 13.964/2019. PACOTE ANTICRIME. AÇÃO PENAL CONDICIONADA A REPRESENTAÇÃO. DECISÃO QUE CONCEDE AO MINISTÉRIO PÚBLICO PRAZO PARA FORMALIZAR A REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. DESNECESSIDADE DE RIGOR FORMAL. SUFICIENTE INEQUÍVOCA MANIFESTAÇÃO DA VÍTIMA DE VER PROCESSADO O ACUSADO. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.
A Lei no 13.964/19 (Pacote Anticrime) introduziu o § 5o no artigo 171 do Código Penal, determinando que o crime de estelionato, antes apurado mediante ação penal pública incondicionada, passe a ter o seu processamento condicionado à representação da vítima, observadas as exceções da norma.
Embora a alteração legislativa configure norma processual mista ou híbrida, não trouxe ela qualquer previsão acerca de sua aplicação aos processos em curso, devendo-se observar os direitos adquiridos processuais constituídos sob a égide da lei anterior, atentando-se para a fase procedimental em que se encontra o feito, se na fase inquisitorial ou já deflagrada a ação penal. Uma vez iniciada esta, como no caso, já havendo a vítima dado evidência do seu interesse na persecução penal, com seu comparecimento pessoal à delegacia, registrando o fato, o feito deve prosseguir até a sentença, tornando-se desnecessária a abertura de prazo para a representação (ou ratificação) para continuidade do exercício do jus puniendi do Estado. Todavia, na fase inquisitorial, ainda não oferecida denúncia, mostra-se imprescindível a representação.

É pacífico na jurisprudência que a representação da vítima para a investigação ou deflagração da ação penal prescinde de rigor formal, bastando sua demonstração inequívoca de que tem interesse na persecução penal, o que ocorre quando comparece à delegacia, narra os fatos e aponta o autor do estelionato, registrando a ocorrência, numa clara demonstração de sua vontade de ver processado o acusado.

Pedido da reclamação julgado procedente para determinar o prosseguimento da ação penal.